Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF requereu a atualização dos cálculos de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, mediante a aplicação IPCA-E (ID: 26110307). Instado, o Distrito Federal sustenta que o pedido do exequente deve ser indeferido, pois a RPV foi expedida e paga, tendo sido expedido alvará de levantamento (ID: 28829579). Pois bem. Conforme comprova o documento de ID: 20174638, o depósito dos valores devidos a SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA foi devidamente realizado pelo devedor, o que impossibilita a inovação da pretensão executória neste momento processual. Ademais, os valores somente não foram levantados em razão do falecimento da servidora (ID: 20793039). Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Ao fim, cumpram-se os demais itens da decisão de fls. 1.308-1.309 / PDF, a fim de viabilizar o levantamento dos valores devidos aos sucessores de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA. Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador